Tribunal: STF
Processo: RE 1572576
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado (eDoc 18):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL (ART. 38-A DA LEI N. 9.605/98). DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. SUSTENTADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME QUE ENVOLVE ESPÉCIE DA FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO SEGUNDO LISTA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO VERIFICADO (ART. 109, IV, CFRB). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 18):



    Inicialmente, depreende-se dos autos que o órgão ministerial, na notícia de fato criminal n. 5001574-25.2024.8.24.0539, determinou verificação da prática de dano ambiental consistente no corte do Pinheiro Brasileiro (Araucaria Angustifolia). 



    Diante da constatação de potencial dano ambiental, a Promotoria requereu ao Juízo designação de audiência para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Todavia, o Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito, uma vez que em razão da espécie afetada estar contida na Portaria MMA n. 443/2014, que determina quais espécies da flora estão ameaçadas de extinção, presente interesse específico da União.



    [...] Sabe-se que no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça há entendimento pacificado no sentido de que crimes ambientais que envolvam espécie da fauna ameaçada de extinção atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição. 



    Recentemente, este entendimento vem sendo estendido também aos crimes que envolvam espécie da flora ameaçada de extinção, ou seja, caso a espécie afetada pela prática de crime ambiental esteja na lista elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelo IBAMA, a competência para processar e julgar é da Justiça Federal.



    [...]



    Portanto, é competência da Justiça Federal processar e julgar o crime descrito no art. 38-A da Lei n. 9.605/98, se a espécie destruída ou danificada consta na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção.(grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente